Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO RECONHECIDO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. ARTIGO 85, §8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela decisão agravada, reconhecido o excesso na execução nos seguintes termos: “ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar que a parte credora apresente nova planilha de cálculos, cuja quantia deverá ser atualizada a partir do ajuizamento (21/12/2021) e a incidência de juros a partir do trânsito em julgado (30/05/2023 - conforme ID 160541335). Ainda, deverá o credor promover a cobrança, a título de restituição pelas custas pagas, de, tão somente, R$ 71,66 (setenta e um reais e sessenta e seis centavos)”. 1.1. Como se vê, o excesso decorre do pedido de ressarcimento das custas de R$ 241,04, quando o correto seria apenas o valor de R$ 71,66, e do termo inicial da incidência dos juros e correção monetária.
2. Assim, considerando que o valor exigido no cumprimento de R$ 3.843,77, com os encargos incorretos (foi corrigido monetariamente e acrescido de juros no período de 1012/2021 a 05/10/2023, quando o correto seria correção monetária a partir do ajuizamento - 21/12/2021 e juros a partir do trânsito em julgado da demanda - 30/05/2023), possível antever que a fixação dos honorários com base no percentual de 10% a 20% do proveito econômico obtido pelas executadas resultaria valor não condizente com o trabalho advocatício prestado.
3. Suficientemente justificado o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC, como bem definido pelo Juízo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.